Tribunal: STF
Processo: ARE 1511312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA APLICABILIDADE DA JORNADA SEMANAL DE 30 HORAS, FIXADA NO ART. 30 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TERESINA/PI, MESMO À LUZ DA LC Nº 4.056/2010. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. 1) Inicialmente, é de se destacar que o critério a ser utilizado pelo legislador, ao estabelecer jornada de trabalho diversa, é a natureza do cargo, e não a lotação, como preconiza o art. 39, § 3°, da CF/88, a lei pode estabelecer requisitos diferenciados quando a natureza do cargo exigir. 2)Nessa toada, para a aplicação da norma que trata da jornada de trabalho específica, prevista na Lei Complementar nº 4.056/2010, exige-se que o cargo público ocupado seja de natureza diversa dos demais regidos pelo Estatuto, o que não foi comprovado nos autos. 3) Desse modo, impõe-se, no caso, a aplicação do disposto no art. 30, caput, da Lei nº 2.138/1992, que versa sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e estabelece carga horária de 30 (trinta) horas semanais. 4) Do exposto e considerando o mais que dos autos constam, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do apelo para reformar a sentença e condenar o apelado a, no prazo de 30 dias, proceder à redução da jornada de trabalho da servidora de 40 (quarenta horas) semanais para 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 5) O Ministério Público devidamente notificado, (ID. 4783883) devolveu os autos sem exarar manifestação, ante a ausência de interesse público que justifique sua intervenção."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, "caput"; e 6º, "caput" e inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente